Tribunal: TJMT
Processo: 1024279-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AI 1024279-55.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Monica de Oliveira Haddad, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar, proferida na Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face de Vicente José Mariano, em que se objetiva ver compelido o requerido a proceder com a alteração do Estatuto Social da empresa Mariano & Oliveira Haddad Ltda., retirando o nome da autora como sócia e, ainda, informando tal retificação a Junta Comercial.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que desde 15/08/2017 formalizou sua saída da sociedade, sendo que, na oportunidade, ficou ajustado que caberia ao agravado a realização da alteração no contrato social, a respectiva averbação na Junta Comercial e a apuração de valores com balanço especial feito por uma auditoria independente, porém até o momento não cumpriu com sua obrigação.
Aduz a agravante que está demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da juntada da Ata de Assembleia de Sócios devidamente assinada e reconhecida firma por Cartório competente, além de todo o prejuízo que vem sofrendo, em face de ações executivas, posto que ainda figura como sócia perante os credores.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Outrossim, importante frisar que a retirada da agravante do quadro societário aconteceu em 15/08/2017 e, só, agora, propõe medida judicial em busca do cumprimento das supostas obrigações do agravado, em retirar seu nome do contrato social, o que também afasta o prejuízo de difícil reparação em aguardar a abertura ao contraditório.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator